Tribunal: TJDFT
Processo: 0740957-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0740957-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S/A contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0701954-04.2024.8.07.0010, promovida pelo agravante em desfavor de TRES PODERES DISTRIBUICAO DE EMBALAGENS E ALIMENTOS LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 248357501, origem), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de penhora de 30% (trinta por cento) sobre o faturamento da devedora, por entender que não houve demonstração da atividade empresarial. Em suas razões de recorrer (ID 76563409), o agravante sustenta que as tentativas empreendidas para localização de bens da empresa agravada (SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), foram infrutíferas, inviabilizando à satisfação do crédito exequendo. Ressalta que foi constatado que a executada se encontra ativa, conforme comprovante de situação cadastral emitido junto à Secretaria da Receita Federal, circunstância que autoriza a penhora de percentual de seu faturamento, diante da ausência de outros bens, conforme previsão do artigo 835, inciso X, do Código de Processo Civil. Ressalta que o c. Superior Tribunal de Justiça e este egrégio Tribunal vêm admitindo a penhora sobre percentual de faturamento da empresa. Defende que a constrição de 30% (trinta por cento) do faturamento não inviabilizará as atividades da empresa e que cabe ao devedor, se alegar excesso ou gravosidade, indicar meio alternativo menos oneroso. Com esses argumentos, pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja deferida a penhora de 30% (vinte por cento) do faturamento mensal da agravada. No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformado o decisum recorrido e confirmada a tutela, com a nomeação de administrador judicial, cujos honorários devem ficar a cargo da Executada, instando-a a submeter à aprovação judicial a forma de sua atuação e à prestação de contas mensal, entregando em Juízo as quantias recebidas, com os respectivos balancetes mensais, a fim de serem imputadas no pagamento da dívida executada. Comprovante de recolhimento do preparo recursal acostado sob o ID 76569680. É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal a ser dirimida reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual sobre o faturamento da sociedade empresária executada. A penhora sobre o faturamento da empresa encontra-se disciplinada no artigo 866 do Código de Processo Civil. No âmbito desta egrégia Corte de Justiça é pacífico o entendimento de que é admitida a penhora de faturamento da empresa, desde que verificados os requisitos previstos no referido dispositivo. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PENHORA. FATURAMENTO DA EMPRESA. MEDIDA EXCEPCIONAL. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS PARA QUITAÇÃO DA DÍVIDA. REQUISITOS AUTORIZADORES DEMONSTRADOS. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O processo de Execução deve seguir simultaneamente e de forma equilibrada os vetores principio lógicos da menor gravosidade ao devedor e da efetividade processual para o credor, guardando-se sempre a boa-fé das relações jurídicas. 2. O art. 835 estabelece um rol preferencial de bens passiveis de penhora em caso de inadimplemento da dívida. Nos termos do dispositivo legal, se o devedor não possuir quaisquer dos ativos anteriormente listados, é possível proceder à penhora do faturamento da empresa executada. 3. Diante da insuficiência de bens passíveis de penhora aptos a satisfazer a execução, a medida excepcional justifica como meio de garantir o direito do credor. Precedentes. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1851956, 07047162320248070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 23/4/2024, publicado no DJE: 6/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EMPRESA. PENHORA DE FATURAMENTO. CABIMENTO. DECISÃO MODIFICADA. 1. A jurisprudência dos Tribunais tem reconhecido a possibilidade de penhora do faturamento de empresas, em caráter excepcional, desde que não seja possível a constrição de outros ativos passíveis de saldar a dívida cobrada, assim como não haja ofensa ao princípio da preservação da empresa. 2. Se a empresa Executada não apresenta plano para pagamento da dívida, nem indica bens à penhora, tampouco demonstra qualquer interesse na satisfação do débito executado, é cabível a penhora de créditos e recebíveis, até o limite do valor executado, a fim de garantir a efetividade da execução. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1866696, 07497038120238070000, Relator(a): Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/5/2024, publicado no DJE: 4/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1666542/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 769), estabeleceu três requisitos necessários à penhora do faturamento de empresa como forma de quitação da dívida, quais sejam: i) efetiva comprovação de inexistência de outros bens passíveis de garantir a execução; ii) nomeação de administrador, ao qual incumbirá a apresentação das formas de administração e pagamento; iii) fixação de percentual que não inviabilize a atividade econômica da empresa. (REsp n. 1.666.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 18/4/2024, DJe de 9/5/2024.). Assim, a Corte Cidadã firmou entendimento no sentido de permitir a constrição do faturamento empresarial, atendidos os requisitos estabelecidos e consoante as circunstâncias do caso concreto, que deverão ser objeto de adequada fundamentação do juiz. Nos autos de origem, verifica-se que o cumprimento de sentença fora proposto em fevereiro de 2025 (ID 225620968), e apenas foram realizadas pesquisas nos sistemas SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, em agosto de 2025, com resultados infrutíferos (IDs 245672143, 245678645, 245678646 e 245678647). Diante da situação posta nos autos, reputo que o agravante não comprovou a realização de diligências próprias no intuito de localizar bens para adimplir o débito, eis que compete à parte interessada promover esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora. Frise-se, por oportuno, que a tarefa de empreender diligências para localização de bens da parte executada compete, precipuamente, ao credor. Ademais, não tendo o agravante apresentado comprovação mínima acerca da situação financeira atual da sociedade empresarial executada, mostra-se inviável a pretensão de penhora de percentual de faturamento, vez que inexiste comprovação de saldo positivo a ser penhorado e até mesmo preservado, de forma a não inviabilizar a atividade econômica da empresa. Por fim, destaque-se que, por se tratar de medida excepcional, a penhora sobre faturamento de empresa não pode ser deferida quando ausentes indicativos de que a medida surtirá efeitos práticos, pois a realização de diligências sem a comprovação de eficácia interfere no regular andamento do processo e sobrecarrega ainda mais a atividade jurisdicional, prejudicando ambas as partes (Acórdão 1757446, 07258219020238070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/9/2023, publicado no PJe: 22/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim, não restou demonstrado pelo credor o exaurimento das diligências próprias no intuito de localizar bens da parte executada, tampouco a comprovação acerca da situação financeira da parte executada. Conclui-se, portanto, em cognição sumária, que a argumentação vertida pelo agravante não se mostra suficiente para evidenciar a probabilidade de acolhimento a pretensão recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria o teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 24 de setembro de 2025 às 12:16:16. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora